Tribunal: TJDFT
Processo: 0731114-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731114-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELO ARMARINHO E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: MARIA VANILDA DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELO ARMARINHO E CONFECÇÕES LTDA contra a decisão, que no cumprimento de sentença movido em face de MARIA VANILDA DA SILVA LIMA, indeferiu o pedido de penhora sobre parte da verba salarial da devedora. Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada para, requerendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem concluso para mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator